Tribunal: STF
Processo: HC 189327
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Miguel de Holanda Cavalcante e outro, em favor de Willian Roberto da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 585.304/PI.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Willian Robert da Silva – preso, em 30/6/2019, e condenado pela prática de tráfico de entorpecentes, art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (151 papelotes de maconha e 6 papelotes de cocaína e 1 papelote de crack, e uma balança de precisão) à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade, em razão de duplo fundamento: o paciente fugiu do distrito da culpa e ocupava um lugar de liderança do tráfico local (fls. 27/39) –, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Piauí, que denegou a ordem lá impetrada (Habeas Corpus n. 0702342-67.2020.8.18.0000), mantendo decisão do Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Elesbão Veloso/PI, que decretou a prisão do paciente (Autos n. 0000083-272019.8.18.0049). 
    […]
    Alega a parte impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal decorre de decisão que, mediante fundamentação inidônea – pois apoiada somente na gravidade abstrata dos delitos –, decretou a prisão do paciente (fls. 3/12). 
    Postula, em liminar e no mérito, a expedição do competente alvará de soltura a fim de que seja o paciente posto em liberdade até o trânsito em julgado de sua condenação (fls. 3/12). (eDOC 12)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se trecho do ato impugnado:
    “Com efeito, no caso, observa-se que se afigura inviável acolher-se a pretensão, porquanto o alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque o Juízo singular fez menção à gravidade objetiva do delito, bem como ressaltou que o paciente ocupava um lugar de liderança no tráfico de entorpecentes, bem como permaneceu foragido boa parte dos trâmites da ação penal, bem assim: o mesmo já era conhecido nos meios policiais pela prática de Tráfico, além de apresentar histórico infracional de envolvimento na prática do delito de roubo, consoante se verifica nos autos do Processo n. 0019733-54.2014.8.18.0140, evidenciado que se dedica intensamente à atividade criminosa (fls. 37/38), in verbis (fls. 37/39 – grifo nosso): 
    [...] notadamente da prova oral colhida e as circunstâncias em que se deu a ação delituosa, tornam induvidosa a caracterização do concurso de pessoas na espécie e a coautoria entre o acusado e os demais agentes recolhidos em flagrante na data e no local dos fatos, merecendo o denunciado punição mais severa, porquanto evidenciou-se que ele exercia papel de liderança na empreitada delitiva, organizando e dirigindo a prática do Tráfico de Entorpecentes no local, além de atuar coordenando a atuação dos demais autores do fato. [...] 
    Nego ao réu o apelo em liberdade, porquanto inalterados e hígidos estão os fundamentos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, em especial a necessidade da garantia da ordem pública, em razão da quantidade de droga apreendida, da gravidade concreta do delito em apuração, além da induvidosa periculosidade do réu e do risco de reiteração delitiva. Ademais, vislumbro efetivo risco para a aplicação da lei penal, já que o réu permaneceu foragido durante boa parte da tramitação processual, havendo o fundado risco de evadir-se em virtude da condenação e pane elevada imposta. [...] 
    Ilustrativamente: São idôneos os motivos invocados pelo Juízo de origem para fundamentar a ordem de prisão do paciente, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (RHC n. 108.354/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10/4/2019). 
    É cediço, ainda, que os fundamentos da prisão cautelar podem ser reexaminados pelo Magistrado, que deve, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 13.964/2019, denominada "Pacote Anticrime", atentar-se para a necessidade de verificar a persistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, podendo, em caso de insubsistência dos argumentos, revogá-la”. 
    O impetrante impugna o trecho da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Afirma que, ao contrário do registrado, houve, sim, alteração fática a reclamar nova análise da necessidade da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente teria sido condenado apenas por infração ao artigo 33 da Lei de Drogas.
    Com efeito, houve alteração fática. Todavia, o Juízo de primeiro grau acrescentou que “permaneceu foragido durante boa parte da tramitação processual, havendo o fundado risco de evadir-se em virtude da condenação e pane elevada imposta. [...]”
    Assim, ainda que julgada parcialmente procedente a acusação, a prisão preventiva foi mantida também porque o paciente teria se esquivado da aplicação da lei penal, fundamento legítimo para a manutenção da segregação cautelar, inobstante a absolvição quanto às demais acusações.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente